Tribunal: TRF3
Processo: 5001057-60.2020.4.03.6106
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
207/689)

5001057-60.2020.4.03.6106

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001057-60.2020.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VALDEMIR APARECIDO BARUSSI

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE DA SILVA BRAZ

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA SOUZA SILVA - MG191894-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL DE CARVALHO PALHARES BEIRA - MG189157-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. DIREITO INTERTEMPORAL. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. SÚMULA 68 DA TNU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade de períodos laborados nas empresas Indústria de Móveis Marangoni, Crisfeli Indústria de Estofados e Braslatex Indústria e Comércio, por exposição ao agente físico ruído em níveis superiores aos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a ocorrência de inovação recursal quanto à impugnação da qualificação do responsável técnico do PPP; (ii) a validade de laudo técnico extemporâneo para prova de períodos remotos; (iii) a legalidade da perícia judicial realizada por similaridade em empresa inativa; e (iv) a exigibilidade da metodologia Nível de Exposição Normalizado (NEN) em períodos anteriores e posteriores ao Decreto no 4.882/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal e preclusão consumativa a arguição, apenas em sede de apelação, de vício formal na subscrição do PPP (qualificação do responsável técnico), quando a matéria de fato não foi objeto de impugnação específica na contestação.

4. O laudo pericial extemporâneo é apto à comprovação da atividade especial, presumindo-se a continuidade das condições ambientais de trabalho na ausência de prova em contrário a cargo da autarquia (Súmula 68 da TNU).

5. A perícia técnica realizada por similaridade em estabelecimento que guarde equivalência com a empresa inativa é meio de prova legítimo para a aferição da nocividade (Tema 1.083 do STJ).

6. Para períodos anteriores a 19/11/2003, a aferição do ruído não exige a metodologia NEN, bastando a constatação de níveis superiores a 80 ou 90 dB(A), conforme o caso, pelo princípio tempus regit actum.

7. A ausência de indicação expressa da metodologia NEN em PPP relativo a período posterior a 2003 não invalida o documento que aponta exposição inequivocamente nociva, gozando o formulário de presunção de veracidade e legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Verba honorária majorada em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece de impugnação a vício formal de documento previdenciário suscitada apenas em grau recursal por configurar inovação à lide. 2. A extemporaneidade de laudo técnico não obsta o reconhecimento da especialidade quando os níveis de ruído aferidos superam os limites de tolerância vigentes à época do labor. 3. A ausência de menção à técnica NEN no PPP não afasta a presunção de veracidade da exposição nociva ali declarada.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001057-60.2020.4.03.6106

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SIMONE DA SILVA BRAZ

ADVOGADO do(a) APELADO: BRUNA SOUZA SILVA - MG191894-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MANOEL DE CARVALHO PALHARES BEIRA - MG189157-N

APELADO: VALDEMIR APARECIDO BARUSSI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Id. 278491712) em face de sentença (Id. 278491711) proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A decisão recorrida reconheceu a especialidade de períodos de labor exercidos nas empresas Indústria de Móveis Marangoni, Crisfeli Indústria de Estofados e Braslatex Indústria e Comércio, em razão da exposição a agentes nocivos, concedendo à parte autora o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Em suas razões recursais, a Autarquia Previdenciária sustenta, em síntese: (i) a invalidade do reconhecimento do tempo especial na empresa Marangoni, alegando que o laudo apresentado é extemporâneo e desprovido de declaração de manutenção do layout; (ii) a impossibilidade de enquadramento do período na empresa Crisfeli, impugnando a validade da perícia técnica realizada por similaridade e o tempo de medição do ruído; (iii) a irregularidade da prova técnica referente à empresa Braslatex, apontando vícios formais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), notadamente quanto à qualificação do responsável técnico e à metodologia de aferição do ruído (NEN/NHO-01); (iv) subsidiariamente, pugna pela fixação dos efeitos financeiros na data da juntada do laudo pericial aos autos.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (Id. 278491716), na qual argui preliminar de inovação recursal quanto aos vícios formais apontados nos PPPs e, no mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade e da Inovação Recursal

Inicialmente, impõe-se acolher a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte autora em contrarrazões, especificamente no que tange à impugnação da qualificação do profissional que subscreveu o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) da empresa Braslatex Indústria e Comércio Ltda.

Compulsando os autos, verifica-se que, em sede de contestação, a autarquia previdenciária limitou-se a apresentar defesa genérica, não impugnando especificamente a validade formal do documento sob o argumento de ter sido assinado por Técnico de Segurança do Trabalho e não por Engenheiro de Segurança ou Médico do Trabalho.

Trata-se de matéria fática que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, a fim de permitir à parte autora, se o caso, a produção de prova suplementar ou a retificação do documento junto à empresa. A alegação trazida somente em sede de apelação configura indevida supressão de instância e violação ao princípio da estabilidade da lide.

Dessa forma, não conheço do recurso de apelação no ponto em que questiona a habilitação profissional do responsável pelos registros ambientais no PPP da empresa Braslatex.

Conheço do recurso quanto aos demais pontos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do Mérito

A questão em debate cinge-se ao reconhecimento da atividade especial exercida nos períodos impugnados, em razão da exposição ao agente nocivo ruído.

1. Das Premissas Normativas

Quanto ao agente nocivo ruído, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no julgamento do Tema 694, de que o limite de tolerância para configuração da especialidade deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço:

Até 05/03/1997: 80 dB(A) (Decreto no 53.831/64);

De 06/03/1997 a 18/11/2003: 90 dB(A) (Decreto no 2.172/97);

A partir de 19/11/2003: 85 dB(A) (Decreto no 4.882/03).

No que tange ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555), fixou a tese de que, na hipótese de exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração de eficácia do EPI no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Passo à análise dos períodos controvertidos.

2. Do Caso Concreto

2.1. Períodos laborados na Indústria de Móveis Marangoni

Para comprovar a especialidade, a parte autora apresentou PPP e Laudo Técnico (Id. 278491515), que indicam a exposição a ruído variável de 82 a 100 dB(A).

O INSS alega a extemporaneidade do laudo (emitido em 2016) e a ausência de declaração expressa de manutenção do layout. O argumento não prospera. A Súmula 68 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) dispõe que o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado, quando não houver mudança significativa no layout da empresa.

No caso, a presunção milita em favor do segurado, cabendo ao INSS demonstrar a alteração substancial do ambiente de trabalho que pudesse descaracterizar a prova técnica, o que não ocorreu. Ademais, considerando a evolução tecnológica, é razoável presumir que os níveis de ruído em décadas passadas, com maquinário mais antigo, fossem iguais ou superiores aos aferidos posteriormente.

Quanto à metodologia de aferição, tratando-se de período anterior à edição do Decreto no 4.882/2003, aplica-se o princípio tempus regit actum. Na vigência do Decreto no 53.831/64, o limite de tolerância era de 80 dB(A). Tendo o laudo apontado nível mínimo de 82 dB(A), a exposição foi nociva durante toda a jornada, independentemente da metodologia de média utilizada (NEN ou picos).

Mantido, portanto, o reconhecimento da especialidade.

2.2. Períodos de 03/02/1992 a 02/04/1994 e 01/10/1994 a 30/09/1998 - Crisfeli Indústria de Estofados

Diante do encerramento das atividades da empresa empregadora, foi realizada perícia judicial por similaridade na empresa "Móveis Província Indústria e Comércio Ltda" (Id. 278491691).

O perito judicial constatou que o autor, no exercício das funções de "operador de máquina", "auxiliar de corte" e "cortador", estava exposto a níveis de ruído entre 94,6 e 97,7 dB(A).

A utilização de laudo de empresa similar é plenamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1083), quando a empresa original estiver inativa e não for possível a reconstituição do ambiente de trabalho.

A impugnação do INSS quanto ao tempo de medição não se sustenta. A norma técnica aplicável (NHO-01 da Fundacentro) não exige a medição integral durante toda a jornada de trabalho, mas sim que a avaliação cubra o ciclo de exposição representativo das atividades do trabalhador. O expert do juízo atestou a representatividade da medição e concluiu pela insalubridade. Não havendo prova técnica em sentido contrário, prevalecem as conclusões do perito de confiança do juízo.

Correta a sentença ao reconhecer a especialidade.

2.3. Períodos de 09/02/2004 a 31/01/2010 e 01/02/2010 a 02/08/2010 - Braslatex Indústria e Comércio

O PPP apresentado (Id. 278491516) registra exposição a ruído de 88 dB(A), nível superior ao limite de 85 dB(A) vigente a partir de novembro de 2003.

Superada a questão da qualificação do responsável técnico (não conhecida), o INSS alega a ausência de indicação da metodologia NEN (Nível de Exposição Normalizado).

O Perfil Profissiográfico Previdenciário é documento emitido pela empresa com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT), gozando de presunção de veracidade e legitimidade. Se o formulário indica nível de ruído aferido de forma precisa (88 dB), presume-se que a técnica utilizada observou as normas de higiene ocupacional vigentes, salvo prova robusta em contrário. A alegação genérica da autarquia, desprovida de elementos técnicos concretos que infirmem a medição da empresa, não é suficiente para afastar a validade do documento, mormente quando o nível de ruído supera o limite de tolerância com margem de segurança.

Destarte, deve ser mantido o reconhecimento da atividade especial.

3. Dos Efeitos Financeiros (Termo Inicial)

O termo inicial do benefício deve ser mantido na Data de Entrada do Requerimento (DER), em 13/11/2017.

O fato de a comprovação da especialidade ter ocorrido mediante apresentação de documentos ou realização de perícia em juízo não altera o termo inicial, pois o direito à aposentadoria já se encontrava incorporado ao patrimônio jurídico do segurado quando do requerimento administrativo. O laudo técnico não cria o fato, apenas o atesta. Aplica-se, ao caso, a Súmula 33 da TNU: " Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício".

No mesmo sentido, o entendimento do C. STJ no julgamento do Tema 995 (Reafirmação da DER), cuja ratio decidendi reforça que o preenchimento dos requisitos na data do requerimento assegura o benefício desde então, salvo se o fato gerador (o trabalho) for posterior.

4. Dos Consectários Legais e Honorários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o não provimento do recurso, majoro a verba honorária fixada na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a eventual gratuidade de justiça.

Ante o exposto, conheço parcialmente da apelação do INSS e, na parte conhecida, nego provimento.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. DIREITO INTERTEMPORAL. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. SÚMULA 68 DA TNU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento da especialidade de períodos laborados nas empresas Indústria de Móveis Marangoni, Crisfeli Indústria de Estofados e Braslatex Indústria e Comércio, por exposição ao agente físico ruído em níveis superiores aos limites legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a ocorrência de inovação recursal quanto à impugnação da qualificação do responsável técnico do PPP; (ii) a validade de laudo técnico extemporâneo para prova de períodos remotos; (iii) a legalidade da perícia judicial realizada por similaridade em empresa inativa; e (iv) a exigibilidade da metodologia Nível de Exposição Normalizado (NEN) em períodos anteriores e posteriores ao Decreto no 4.882/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal e preclusão consumativa a arguição, apenas em sede de apelação, de vício formal na subscrição do PPP (qualificação do responsável técnico), quando a matéria de fato não foi objeto de impugnação específica na contestação.

4. O laudo pericial extemporâneo é apto à comprovação da atividade especial, presumindo-se a continuidade das condições ambientais de trabalho na ausência de prova em contrário a cargo da autarquia (Súmula 68 da TNU).

5. A perícia técnica realizada por similaridade em estabelecimento que guarde equivalência com a empresa inativa é meio de prova legítimo para a aferição da nocividade (Tema 1.083 do STJ).

6. Para períodos anteriores a 19/11/2003, a aferição do ruído não exige a metodologia NEN, bastando a constatação de níveis superiores a 80 ou 90 dB(A), conforme o caso, pelo princípio tempus regit actum.

7. A ausência de indicação expressa da metodologia NEN em PPP relativo a período posterior a 2003 não invalida o documento que aponta exposição inequivocamente nociva, gozando o formulário de presunção de veracidade e legitimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Verba honorária majorada em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece de impugnação a vício formal de documento previdenciário suscitada apenas em grau recursal por configurar inovação à lide. 2. A extemporaneidade de laudo técnico não obsta o reconhecimento da especialidade quando os níveis de ruído aferidos superam os limites de tolerância vigentes à época do labor. 3. A ausência de menção à técnica NEN no PPP não afasta a presunção de veracidade da exposição nociva ali declarada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso do INSS e, na parte conhecida, negar provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão